Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-61.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012973-61.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L H C CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.606.036/0001-28 (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata
-se de apelação
cível interposta por empresa contratada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de ente municipal, fundada em suposto desequilíbrio econômico-financeiro e prestação de serviços adicionais não remunerados no âmbito do Contrato Administrativo no 016/2021, celebrado em plena pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível o reconhecimento judicial de desequilíbrio econômico-financeiro superveniente em contrato administrativo celebrado durante a pandemia, sem demonstração técnica robusta do impacto financeiro direto e adicional não contemplado na revisão administrativa já realizada.

III. Razões de decidir

3.
A recomposição do equilíbrio contratual exige a demonstração inequívoca de álea extraordinária e extracontratual, com nexo de causalidade direto entre o evento imprevisível (ex.: pandemia) e os prejuízos financeiros efetivam
ente suportados
pela
contratada
.

4.
A existência de termo aditivo reconhecendo parcialmente o reequilíbrio afasta a presunção de inércia da Administração e impõe à parte autora o
ônus de demonstrar, por meio de prova técnica idônea, eventual desequilíbrio residual que justifique nova recomposição.

5.
Os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar os impactos financeiros adicionais e efetivos sobre a execução contratual, não sendo possível imputar ao Município obrigação não demonstrada nos autos.

6.
A pandemia da COVID-19, embora constitua fato de repercussão global, não configura, por si só, causa automática de revisão contratual, sobretudo quando o ajuste foi firmado durante sua vigência, contexto de conhecimento público e notório.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A revisão contratual por alegado desequilíbrio econômico-financeiro exige demonstração técnica clara e suficiente do impacto financeiro efetivo e superveniente à revisão já reconhecida na via administrativa.
2
. A pandemia de COVID-19, por si só, não configura causa automática de reequilíbrio de contratos administrativos firmados durante sua vigência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível apresentado por LHC CONSTRUTORA LTDA contra o MUNICÍPIO DE SORRISO, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta pela construtora, visando
à obtenção de valores que alega serem devidos a título de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, celebrado no bojo da C
oncorrência Pública n. 005/2020
.

A
apelante sustenta
, em síntese,

que celebrou com o Município de Sorriso o Contrato Administrativo n. 016/2021 para a construção da Escola Estadual Militar Tiradentes, com base em planilha orçamentária referenciada na Tabela SINAPI de abril de 2020. Sustenta que, entre a elaboração da planilha e a execução do contrato, houve acentuada elevação dos preços dos materiais de construção, impactando a economicidade do ajuste, em razão da pandemia da COVID-19, que teria gerado álea econômica extraordinária.

Assevera que, à época da licitação, não era possível prever os impactos inflacionários decorrentes da pandemia, considerando que os insumos teriam sofrido variação superior a 100%. Afirma, ainda, que, mesmo após sucessivos requerimentos administrativos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a Administração Municipal manteve-se inerte, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Ademais, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa
encontra
-se
inativa desde o ano de 2022
.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT alegou que não há fato imprevisível que autorize a revisão contratual, pois o contrato foi firmado em plena pandemia, sendo os riscos já conhecidos ou previsíveis. Ressalta a ausência de provas concretas a embasar os valores pleiteados e que o suposto prejuízo não foi efetivamente demonstrado.

Em reforço, argumenta que a Administração Pública reconheceu administrativamente parte do reequilíbrio
e que, quanto ao valor restante, a autora não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, inexistindo justificativa legal ou contratual a embasar a cobrança. Defende, por fim, que o Poder Judiciário não pode substituir-se à discricionariedade administrativa,
sob pena
de violação ao pri
ncípio da separação dos poderes
.

A
Procuradoria de Justiça
deixou de apresentar parecer (Id.
260921173
), por entender que a matéria discutida
não enseja sua intervenção obrigatória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LHC CONSTRUTORA LTDA. contra a sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, julgou improcedente o pedido de pagamento de valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro e serviços extras não pagos no âmbito do Contrato Administrativo no 016/2021, oriundo da Concorrência Pública no 005/2020
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo celebrado
durante a pandemia da COVID-19, tendo como fundamento a evolução exponencial dos preços dos insumos, não contemplada nos parâmetros originalmente licitatórios.

PRELIMINAR –
DA JUSTIÇA GRATUITA

Em sede preliminar, a parte apelante renovou, no bojo do recurso de apelação, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, pleito anteriormente indeferido no juízo de origem (Id. 134755496).

Alega, com base em documentos fiscais e contábeis acostados aos autos (Id. n. 247742234, Id. n. 247742235, Id. n. 247742236, Id. n. 247742237), que
encontra-se
com suas atividades paralisadas desde novembro de 2022, sem colaboradores registrados, e com inscrição estadual baixada desde julho de 2022.

Informa, ademais, que o único valor recebido desde então decorre de medição contratual isol
ada, realizada em maio de 2023
, não havendo
,
desde então
,
qualquer percepção de rendimentos que lhe permita arcar com os custos do processo.

A jurisprudência pátria tem adotado o entendimento de que a presunção de capacidade financeira das pessoas jurídicas é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por meio de prova documental idônea. A celebração de contrato de expressivo valor no passado não obsta, por si só, a concessão do benefício, desde que comprovada situação superveniente de crise financeira ou inatividade.

Diante da documentação trazida aos autos e da ausência de prova em sentido contrário, entendo ser juridicamente possível e plausível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa LHC Construtora Ltda., mesmo em sede recursal, dispensando-se o reexame pelo primeiro grau, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, caput, do Código de Processo Civil, diante dos elementos constantes dos autos.

Pois bem, passa-se a análise do mérito.

MÉRITO –
INSUFICIÊNCIA CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO

A apelante sustenta, em síntese, que os insumos necessários à execução contratual sofreram significativa elevação de preços em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, o que teria tornado necessária
a
recomposição da equação econômico-financeira do ajuste.

Argumenta que a planilha orçamentária utilizada para fundamentar a proposta foi elaborada em abril de 2020, sendo que o contrato foi executado em momento posterior, já sob o impacto da inflação elevada. Requer, por conseguinte, a condenação do Município ao pagamento dos valores supostamente devidos, com fundamento no art. 65, II, "d", da revogada Lei n. 8.666/93, bem como no art. 124 da Lei n. 14.133/2021.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação com resolução do mérito, fundamentou que:

“
[...]
que não há

provas no sentido de que necessário seria
o
pagamento em razão de desiquilíbrio financeiro,

além daquele já reconhecido na via administrativa, ônus que incumbia a parte demandante,

diante do risco da atividade, e dos próprios valores envolvidos (não se está a falar de valor de

grande monta, quando se observa o volume executado e a proporção do que representa
aquilo que é cobrado)
” (Id. n.
247742231 - Pág. 2
).

O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos exige a demonstração inequívoca de álea extraordinária e extracontratual, capaz de desestabilizar substancialmente a equação inicialmente pactuada entre as partes. Tal constatação pressupõe, além da identificação do evento extraordinário (
ex
: pandemia da COVID-19), a comprovação objetiva do nexo causal entre tal evento e o impacto financeiro efetivo sobre a execução contratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a pandemia, por si só, não autoriza revisão
contratual, conforme O seguinte precedente
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. REVISÃO.
PANDEMIA .
COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSIDERAÇÃO ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA .
PRECEDENTES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULAS
5
E 7/
STJ .
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. A situação
de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos
arts
. 317 ou 478 do CC/2002, não verificados, na espécie, pelo Tribunal local.
2 .
A revisão da conclusão adotada pela instância originária acerca da inexistência de situação excepcional apta a autorizar a revisão contratual esbarra nas Súmulas
5
e 7/STJ. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando aplicado o verbete sumular n. 7/
STJ .
4. Incabível a aplicação da multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
pedido .
5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2485765 SP 2023/0367858-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)

No caso em exame, embora se reconheça que a pandemia da COVID-19 foi fato de alcance mundial, não há nos autos prova suficiente de que os impactos financeiros decorrentes tenham extrapolado os limites do reequilíbrio já reconhecido na via administrativa.

Conforme consta do sexto termo aditivo ao contrato (Id. 132472704, na origem), houve reconhecimento expresso da Administração quanto à necessidade de recomposição dos preços originalmente pactuados. As notas fiscais e os comparativos de preços apresentados, contudo, não possuem robustez técnica apta a demonstrar o desequilíbrio adicional alegado, tampouco permitem aferição segura de sua repercussão sobre a execução contratual.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. DIREITO
CIVIL .
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ARTS. 317, 397 E 478, TODOS DO CÓDIGO
CIVIL .
GRAVE CRISE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. MOTIVO INSUFICIENTE. CONCESSÃO ANTERIOR DE ISENÇÕES E PARCELAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, CONFORME TRIBUNAL DE
ORIGEM .
SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em síntese, na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de consignação de valores, visando à redução temporária dos aluguéis e encargos de locação, em razão da pandemia da Covid-
19 .
2. Não incorre em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela
recorrente.
3. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (
art
.
478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6o, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto.
Precedentes.
4 .
Por mais grave que seja a pandemia decorrente da Covid-19, com inequívoca interferência na vida patrimonial de grande parte dos brasileiros, esse fato, por si só, não importa na alteração da balança do contrato, ainda mais se a parte contratada se comprometeu a reequilibrar o contrato, como aconteceu no caso em
questão
.
5. Nesse contexto, a
revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera
processual
.
6 .
Na hipótese, o Tribunal recorrido demonstrou que não existiu o desequilíbrio contratual alegado até mesmo em decorrência do êxito da parte em mitigar os efeitos da pandemia, ao reduzir e até mesmo isentar o valor do aluguel em determinados
meses.
7. Não se mostra razoável em sede de recurso especial ocorrer a intervenção do Poder Judiciário para revisar o contrato firmado entre as partes, sob a justificativa de "motivos imprevisíveis" e "eventual onerosidade excessiva", se nem ao menos houve essa comprovação pela agravante em instâncias
inferiores.
8 .
Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2167162 SP 2022/0213109-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

[Sem destaques no original]

Ademais, ressalte-se que o contrato foi
firmado durante a vigência do estado pandêmico
, contexto que era de conhecimento público e notório, o que esvazia a caracterização de imprevisibilidade necessária à revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

O entendimento também é seguido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA PRECEDIDA DE LICITAÇÃO - REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CASO FORTUITO, FATO IMPREVISÍVEL, PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIA FINANCEIRAS INCALCULÁVEIS (ART. 65, II, D LEI No 8.666/
93)–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA REAJUSTE, SALVO NA HIPÓTESE DO ART. 65, II, D, DA LEI No
8 .
666/93 - RECURSO PROVIDO. 1. Para que haja o reajuste contratual pleiteado pela Recorrida na exordial da ação ordinária (art. 65, II, alínea d da Lei no
8 .
666/93), necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato. Caso contrário, a eventual oscilação de preço dos insumos, por si só, não autoriza o reajuste pleiteado, posto tratar-se de risco da atividade. 2
. Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à empresa Apelada (autora da ação ordinária) o ônus de demonstrar a existência de desequilíbrio econômico no contrato
administrativo .
3. Não se verificando, ainda que minimamente, a necessária comprovação de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis, não há que se falar em reajuste contratual com base no art. 65. II, alínea d da Lei no
8 .
666/93. 4. Não bastasse a inexistência de desequilíbrio contratual e ausência de comprovação cabal de fato imprevisível, há ainda cláusula contratual (constante em ambos os contratos), que impede o reajuste de preços, posto que estes
foram
pactuados de forma firme e irreajustáveis, podendo ser alterado somente em caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis (art. 65, II, alínea d da Lei no 8 .666/93). 5. Recurso de Apelação Provido.

(TJ-MT 00206962020138110002 MT, Relator
.:
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 10/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

[Sem destaques no original]

Desta forma, diante da ausência de comprovação do desequilíbrio financeiro que justifique o reequilíbrio
, ônus
probatório que incumbia à parte autora
(art. 373, inciso I do CPC),

razão pela qual se mostra
acertad
a
a sentença proferida pelo juízo de origem, uma vez que está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
LHC CONSTRUTORA LTDA
.
,
para manter
,

por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau
que
julgou improcedente a ação
,
diante da ausência de comprovação do a
legado desequilíbrio contratual
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025